Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Vara Fazendária Comum e do Juizado Especial. Competência para processamento e julgamento de ação anulatória de ato administrativo. Ato praticado em ambiente de concurso público. Avaliação da prova discursiva. Concurso Público. Competência do juizado Especial Fazendário. Impedimentos previstos no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09. Inexistência. Limite de alçada. Verificação. Valor da causa. Retificação por emenda à inicial. Majoração concretizada após saneamento do processo e apresentação de alegações finais. Estabilidade da demanda. Alteração. Impossibilidade. Preclusão, inclusive pro judicato (CPC, arts. 321, 292, § 3o, 293 e 329). Alteração írrita, precipuamente para fins de delimitação de alçada e competência funcional. Conflito de competência admitido e firmada a competência do juízo especial suscitante.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência envolvendo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF – Juízo suscitante – e Juízo de Vara da Fazenda Pública do DF – Juízo suscitado – em torno da competência para processamento e julgamento de ação declaratória de nulidade de ato administrativa emanada de banca examinadora no âmbito de concurso público, que fora endereçada originalmente ao juízo fazendário, vindo a ser redistribuída, mediante impulso oficial, ao juízo suscitante.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do conflito de competência cinge-se à aferição do Juízo competente para processamento e julgamento de ação declaratória de nulidade de ato administrativo praticada no âmbito de concurso público, o que pressupõe, inicialmente, a depuração da possibilidade de alteração do valor da causa em momento já avançado do curso procedimental, principalmente quando promovido o saneamento do processo, com a estabilização das balizas objetivas e subjetivas da lide, e, na sequência, se legitima a modulação havida, viável a afirmação da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública com base no novo valor atribuído à causa quando já na fase decisória.
III. Razões de decidir
3. Ultrapassados os marcos temporais legalmente estabelecidos para aditamento da inicial, impugnação pela parte adversa ou correção ex officio do valor da causa, ex vi dos artigos 321, 292, §3o, 293 e 329, todos do Códex Processual Civil, operando-se a preclusão, inclusive pro judicato, resta inviabilizada qualquer alteração ulterior, porquanto a inércia das partes e do juízo em adequar o montante no momento processual oportuno, nomeadamente o saneamento do processo, obsta modulação do valor agregado à ação na fase decisória, consolidando o quantum inicialmente atribuído, sob pena de ser vulnerada a estabilidade da demanda e a segurança jurídica, princípios basilares do devido processo legal.
4. Conquanto se admita, em tese, a alteração do valor da causa, tal faculdade encontra óbice intransponível quando da estabilidade da demanda, mormente quando o processo atingira estágio avançado, pois superada a fase saneadora, estando na fase decisória, de modo que, exsurgindo preclusa a possibilidade de retificação do quantum atribuído, seja por iniciativa autoral, mediante emenda, seja ex officio pelo juízo, por estar o iter procedimental objetiva e subjetivamente estabilizado, soa inviável o declínio de competência, fundado em retificação do valor da causa havida após esse marcos, operada por juizado especial com base exclusivamente na extrapolação do limite da alçada balizadora da competência do Juizado Especial de Fazenda Pública (Lei no 12.153/09, art. 2°).
5. Enquadrando-se a pretensão em todos os parâmetros objetivos e subjetivos que delimitam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e soando írrita alteração do valor da causa havida, mediante provocação do juiz, após o aperfeiçoamento de todos os marcos preclusivos incidentes sobre a questão, pois já em fase de julgamento a ação quando realizada, a modulação promovida, soando desconforme com os regramentos procedimentais, deve ser desconsiderada para fins de definição da incompetência funcional reservada àquele juízo especializado, pois recoberta a matéria pela eficácia perenizadora inerente à preclusão.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitante - Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Unânime